Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752705-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEVO SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MX DELIVERY E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO ABUSIVA. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Na hipótese, a dívida constante do instrumento particular é oriunda de avenças comerciais entabuladas pelas partes, sendo que o domicílio do agravante está situado em Goiânia/GO e da parte agravada no Rio de Janeiro/RJ. 3. Vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com a origem da dívida que culminou no ajuizamento da demanda. 4. O procedimento adotado contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 63 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o magistrado, de ofício, afastar a cláusula de eleição de foro firmada em contrato por duas sociedades empresárias. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Henrique Pontes Mendes, OAB/DF 43.658. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.443.321/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009